Tribunal: TJDFT
Processo: 0714480-24.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. PET-CT. REEMBOLSO DE VALORES.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de obrigação de fazer consistente na autorização para a realização de exame PET-CT, bem como de reembolso dos valores pagos pela realização de exames anteriores e danos morais. Embargos de declaração em face de acórdão.
2 – Reembolso de valores. Em melhor análise dos fatos, assiste razão à embargantes quanto ao reembolso de valores pagos por exames PET-CT. Os documentos de IDs. 18411010 e 18409608, que se propõem a demonstrar a negativa de autorização para a realização dos exames, não foram impugnados pelo réu, fazendo incidir a presunção de veracidade das alegações da outra parte. As datas das solicitações e as justificativas para recusa dos procedimentos são condizentes com as negativas para a realização do mesmo exame por outras duas ocasiões, de forma que o plano de saúde é obrigado a ressarcir as despesas tidas pela autora com os exames realizados nos dias 21/03/2019 e 22/10/2019. Assim, o valor do reembolso deve abranger a totalidade dos exames, no importe de R$ 14.000,00, como consta da sentença.
3 – Embargos de declaração conhecidos e providos. Recurso inominado conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

L